Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-64.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005520-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL DE MORAES GOMES - CPF: 011.175.251-55 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Suspeição declarada em sessão: Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO 1ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO EM HORAS. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO

1.

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos constantes nos autos.

2.

A determinação judicial que fixa prazo de 48 horas, de forma clara e contínua, para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo é válida e respeita o contraditório.

3.

O prazo em horas é contado de forma contínua, minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, sendo inaplicáveis as regras de contagem em dias úteis do CPC.

4.

É incabível a instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC) no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais por ausência de previsão regimental.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RAFAEL DE MORAES GOMES
interpõe agravo interno (Id 304624365), no qual pugna pela anulação da decisão monocrática a fim de ser retomado o regular processamento do recurso inominado, com a manutenção ou concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo. Pede, ainda, a instauração de Incidente de Assunção de Competência para apreciação da matéria pelo órgão colegiado competente.

ÁGUAS CUIABÁ S.A., em
contrarrazões (Id 310101372), pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025